Tribunal: STF
Processo: ARE 1416280
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, assim ementado (fl. 1, Doc. 10):



    “AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE RIACHO DO CAVALO. AGENTE DE COMBATE ÀS EDEMIAS. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. IMPLANTAÇÃO DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    - Indispensável o requerimento administrativo para se apreciar o direito ao adicional de tempo de serviço, uma vez que surge, quando o beneficiário passa a preencher os requisitos legais para sua obtenção, devendo ser implantando de ofício pela Administração Pública.



    - Para se obter o direito ao adicional por tempo de serviço necessita como requisito, o tempo de serviço, devido à razão de 5%, por quinquênio de serviço público efetivo, até o limite de 07 quinquênios sobre o vencimento, como se depreende do art. 75, da Lei nº 542/2013.



    - Não tendo o recorrente apresentado razões suficientes para modificar o senso combatido, é de se concluir pela integral manutenção da decisão agravada, não restando, por conseguinte, outro caminho, senão o de desprovimento do agravo interno.”



    Opostos Embargos de Declaração, foram parcialmente acolhidos nos termos da seguinte ementa (fls. 1-2, Doc. 12):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). PREVISÃO DO ADICIONAL NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. DIREITO À IMPLANTAÇÃO E AO PAGAMENTO DOS VALORES OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRADIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VÍCIO CONFIGURADO. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA CORRIGIR A CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. 



    - “A parte não necessita requerer administrativamente um direito seu, podendo buscar junto ao Judiciário que lhe seja assegurado o bem da vida pretendido sem quaisquer condicionamentos estatais burocráticos” (0800411-20.2019.8.15.0141, Rel. Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior, APELAÇÃO CÍVEL, 2ª Câmara Cível, juntado em 29/06/2021).



    - Os Municípios possuem competência constitucionalmente garantida para fixar e alterar a remuneração de seus servidores, bem como organizar o quadro e a carreira de seus órgãos, consoante o disposto no art. 39 da Carta Magna, observando, para tal, as regras hierarquicamente superiores, tais como as Constituições Estadual e Federal.



    – A Lei Orgânica do Município de Riacho dos Cavalos/PB, mais especificamente no art. 75, prevê expressamente o direito ao pagamento do adicional por tempo de serviço aos servidores municipais.



    - Os embargos de declaração têm cabimento apenas nos casos de obscuridade, contradição e omissão, ou, ainda, para corrigir erro material, não se prestando ao reexame do julgado, pelo que, existindo quaisquer das hipóteses justificadoras do expediente, impõe-se o seu acolhimento.”



    No RE (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE RIACHO DOS CAVALOS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 37, caput (princípio da legalidade); e 61, § 1º, “c”, da Constituição, na medida em que foi condenado ao pagamento de adicional por tempo de serviço com base, apenas, em disposição contida em Lei Orgânica Municipal (fl. 4, Doc. 14). 



    Sustenta que “o Acórdão combatido tem como fundamento lei orgânica que possui inconstitucionalidade originária, por violar a competência atribuída ao Chefe do Poder Executivo” (fl. 7, Doc. 14).



    Aduz que “inexiste previsão de adicional por tempo de serviço em lei municipal de iniciativa do chefe do poder executivo”, sendo, portanto, “indevida a incorporação de adicional por tempo de serviço ao salário da recorrida” (fl. 7, Doc. 14).



    Afirma que “o erro material apontado implica em grave violação ao princípio da legalidade, visto que impõe ao recorrente obrigação com base em previsão legal inconstitucional” (fl. 7, Doc. 14).



    Ressalta que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 590.829-RG/MG, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e consolidou entendimento no sentido de ser vedada a normatização de direitos dos servidores em Lei Orgânica do Município, sob pena de ofensa à iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, consagrada na Constituição da República (art. 61, II, “a” e “c”).



    Ao final requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido.



    Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 2, Doc. 15).



    Em juízo de admissibilidade, negou-se seguimento ao apelo extremos ao argumento de que “a controvérsia foi solucionada pelo Tribunal mediante a interpretação da legislação infraconstitucional local” (fl. 3, Doc. 16), incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF. 



    No Agravo (Doc. 18), a parte recorrente sustenta que a análise da pretensão recursal não depende da análise de legislação local



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 4, Doc. 14):



    “A decisão combatida fere de morte o dispositivo supracitado da Constituição Federal, o qual impõe à Administração Pública a submissão à Legalidade Estrita e competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo para inciativa de lei. 



    No caso em apreço, o respeitável Tribunal de Justiça da Paraíba manteve a Sentença que condenou o Município de Riacho dos Cavalos ao pagamento de adicional por tempo de serviço com base, APENAS, em disposição contida em Lei Orgânica Municipal. 



    Por esta razão, mostra-se imperiosa a anulação da decisão, visto que há confronto direto ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF) encartado pelo texto Constitucional, haja vista que este Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inconstitucionalidade de direito pertinente normatização de direito de servidores públicos em lei orgânica municipal, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, “c” da CF). 



    A presente tese possui repercussão geral já reconhecida por esta Eminente Corte, não tendo sido acolhida pelas instâncias ordinárias, logo, resta demonstrado o requisito essencial de admissibilidade do presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 2-3, Doc. 10):



    “No seu inconformismo, o agravante defende a necessidade de haver requerimento administrativo para se apreciar o direito buscado pelo agravado. Contudo, se faz desnecessário, uma vez que surge, quando o beneficiário passa a preencher os requisitos legais para sua obtenção. 



    Constitui vantagem pecuniária concedida ao servidor, apenas em decorrência do tempo de serviço, que se dará de forma automática, sujeitando-se ao transcurso do lapso temporal legal, devendo o Município de Riacho dos Cavalos efetuar seu pagamento de ofício. 



    No mérito, cumpre ressaltar que o agravado foi nomeado para exercer o cargo efetivo de agente de combate as endemias, lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Riacho dos Cavalos, conforme se extrai da Portaria nº 098/2009 (Id. 7728919, p. 8), datada de 30 de outubro de 2009, sendo o vínculo jurídico existente de natureza estatutária, encontrando-se, portanto, submetido a regime próprio do Ente Municipal para o qual trabalha. 



    A decisão agravada foi calcada no entendimento de que a Lei Orgânica Municipal resguarda o adicional de tempo de serviço, necessitando como requisito, o tempo de serviço, devido à razão de 5%, por quinquênio de serviço público efetivo, até o limite de 07 quinquênios sobre o vencimento, como se depreende do seu art. 75. 



    Registre-se, oportunamente, que em situações semelhantes, inclusive, em ações ajuizadas contra o Município ora agravante, este Tribunal de Justiça já decidiu: 



    […]



    Conclui-se, portanto, que a decisão sopesou os fatos e aplicou o direito, não havendo qualquer fundamento para reformá-la. 



    Isso posto, nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática em todos seus termos.”



    A respeito da matéria, a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, prevista no art. 61, §1º, da CF/1988, é norma de reprodução obrigatória que deve ser observada pelos Estados e Municípios, com fundamento no princípio da simetria. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    “EMENTA: I. Processo legislativo da União: observância compulsória pelos Estados de seus princípios básicos, por sua implicação com o princípio fundamental da separação e independência dos Poderes: jurisprudência do Supremo Tribunal. II. Processo legislativo: emenda de origem parlamentar a projeto de iniciativa reservada a outro Poder: inconstitucionalidade, quando da alteração resulte aumento da despesa conseqüente ao projeto inicial: precedentes. III. Vinculação de vencimentos: inconstitucionalidade (CF, art. 37, XIII): descabimento da ressalva, em ação direta, da validade da equiparação entre Delegados de Polícia e Procuradores do Estado, se revogado pela EC 19/98 o primitivo art. 241 CF, que a legitimava, devendo eventuais efeitos concretos da norma de paridade questionada, no período em que validamente vigorou serem demandados em concreto pelos interessados”. (ADI 774 / RS, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ. 26/02/1999)



    Consolidando este entendimento, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 590.829-RG/MG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 223), firmou tese de que É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.



    Veja-se a ementa do acórdão paradigma:



    “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria”.



    Na hipótese dos autos, em relação à incidência do referido precedente vinculante, o Juízo de origem, em sede de Embargos de Declaração, observou que “o presente caso foi julgado à luz da Lei Municipal nº 542/2013, referente ao Estatuto dos Servidores do Município de Riacho dos Cavalos, sendo inaplicável o paradigma suscitado pelo embargante” (fl. 4, Doc. 12).



    Desse modo, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o estatuto dos servidores municipais, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido, veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2016. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 



    1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão.



    2. A questão referente à base de cálculo do adicional por tempo de serviço, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 956.494-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/10/2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional por tempo de serviço. Interpretação de legislação local. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmulas 280 e 284 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.243.151-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 5/5/2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE E DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 001/94. LEI MUNICIPAL 3.332/97 ANÁLISE DE LEI LOCAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 647.020-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/09/2015).



    Além disso, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente